Tribunal: CARF
Processo: 13896.002772/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002772/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIO STELLA OLAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS
APRESENTADOS CONTRA TODAS AS EXIGÊNCIAS.
Nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, a decisão de 1a instância
deve apreciar as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinar o
retorno dos autos à instância a quo para que aprecie a alegação de empréstimo à filha do
recorrente e seus efeitos na variação patrimonial.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-39.766 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO de IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA.
No curso da ação fiscal foram feitas 4 (quatro) atuações, nos termos do Relatório
Fiscal (e-fls. 10, 21 e 318 a 354):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002772/2008-56
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIOS DE EMPRESAS. RENDIMENTOS
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO PAGOS A SÓCIO OU ACIONISTA
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido menos IRPJ,
COFINS, CSLL e PIS/PASEP, quando a pessoa jurídica não demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
superior ao Lucro Presumido de acordo com Ato Declaratório Normativo Cosit no
4/1.996, inciso II.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, no qual se
e verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/ comprovados, conforme demonstrado em planilhas que passam a fazer parte
integrante do Termo de Constatação Fiscal e Encerramento da Fiscalização, e do Auto
de Infração.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas relativamente aos pagamentos efetuados em
nome da cônjuge e aos pagamentos não comprovados com a apresentação de
documentação idônea e hábil (ano-calendário 2003).
MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO A
TITULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento de carnê-leão, considerando que o contribuinte recebeu
rendimentos de aluguéis de pessoa física, nos períodos de 2003 a 2005.
A ciência do lançamento foi em 26/07/2008 (e-fl. 355).
A impugnação foi apresentada em 15/08/2008 (e-fls. 362 a 397), alegando em
resumo que:

Não houve distribuição de lucros em desacordo com a legislação no ano-
calendário de 2004.

Não havia variação patrimonial a descoberto no ano-calendário de 2004.

Foi indevida a glosa de despesas médicas relativas ao seu cônjuge AGATINA
MESSINA OLAIO.

Apresentou documentos capazes de comprovar as despesas dos anos-
calendários de 2003 e 2004.

Contesta a aplicação da taxa Selic

Pede suspensão dos juros moratórios no período entre a apresentação de
impugnação até o término da fase contenciosa.
Não foi impugnada a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, e as
glosas de despesas médicas relativa ao ano-calendário de 2005.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 500 a 521) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, reconhecendo a comprovação parcial de despesas médicas do ano-
calendário de 2003 e a distribuição de lucros e dividendo isentos no ano-calendário de 2004.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003,2004,2005
MULTAS ISOLADAS POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
MATÉRIA INCONTROVERSA
Uma vez ter o impugnante concordado com o lançamento das multas isoladas por falta
de recolhimento de carnê-leão, é de se manter a parte da autuação em análise, por
constituir matéria incontroversa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICA. LUCROS
DISTRIBUÍDOS
São isentos de tributação os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados a
partir do mês de janeiro de 1.996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Comprovada nos autos a distribuição de
lucros por parte de empresa da qual o contribuinte é sócio, não pode subsistir a omissão
em análise.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - APURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial cuja origem não foi
comprovada por rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributáveis exclusivamente na
fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda
em virtude da apuração de omissão de rendimentos. Acréscimo patrimonial a descoberto
mantido, não tendo o contribuinte trazido à colação nenhum elemento capaz de ilidi-la
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelecida, em parte, a dedução de despesas médicas efetuadas no ano-calendário
2.003, mantendo-se a glosa referente ao ano-calendário 2.004, por falta de comprovação
da realização efetiva das correspondentes despesas.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Não pode ser inquinada pela alegação de confisco a aplicação, sobre o imposto apurado,
dos juros de mora com base na taxa SELIC, prevista na legislação vigente. No que
tange, ainda, à invocação da figura do confisco, refoge à competência da Autoridade
Administrativa a apreciação e a decisão de questões que versem sobre a
constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
JUROS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DE SUA INCIDÊNCIA E EXIGIBILIDADE
NO CURSO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

Por falta de previsão legal, não procede o pleito de exclusão de incidência e de
exigibilidade dos juros moratórios no período compreendido entre a data de interposição
da impugnação e a data da decisão final do litígio na esfera administrativa.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Uma vez que os argumentos de fato e de direito e a prova documental devem ser
apresentados quando da interposição da impugnação, que não foi comprovada a
ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais que justificasse a apresentação de
documentação em momento processual posterior ao da impugnação, e que o pedido de
juntada de novos documentos aos autos, para ser viável, deve vir acompanhado dos
documentos cuja juntada pretende-se seja realizada, fato não verificado até o momento
do presente julgamento, e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade Julgadora de 1a
instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando considerá-las
prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o pedido de produção de provas e de
novos argumentos, formulado no desfecho da peça impugnatória, observando-se,
outrossim, que na fase que antecedeu à lavratura do Auto de Infração, bem como na fase
impugnatória, quando ocorreu a instauração do contraditório, o contribuinte teve o
direito de exercer a defesa e o contraditório de maneira irrestrita, quer pela oportunidade
de trazer à colação documentação que julgasse pertinente à tentativa de evitar/combater
a presente autuação, quer pela apresentação da peça impugnatória.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/01/2013 (e-fl. 560). Em 25/02/2013 apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 531 a
558.
No mérito a recorrente não se conforma com a decisão relativamente a
improcedência do acréscimo patrimonial a descoberto e quanto às glosas de dedução de despesas
médicas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente admite como devida a multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão.
Também não recorreu da decisão relativa aos lucros e dividendos recebidos no
ano-calendário de 2004, pois a DRJ considerou procedente a impugnação
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

Resta assim o lançamento decorrente da variação patrimonial a descoberto, no
ano-calendário de 2004, e a glosa de deduções com despesas médicas relativas aos anos-
calendários de 2003 e 2004.
A recorrente também não se conforma com os lançamentos de multas e juros que
acrescem o principal, argumentando contra a aplicação da taxa Selic, e também pede a exclusão
dos juros moratórios no período que compreende o contencioso administrativos.
Variação patrimonial à descoberto
A argumentação do recorrente é que houve equivoco da decisão que considerou
que o valor da doação feito à filha (R$ 300.000,00) estaria contido nos Lucros recebidos de PJ
(R$ 305.800,00), que o Fiscal considerou no lançamento. Afirma que o total de lucros
distribuídos no ano de 2004 seria maior, de R$ 605.800,00, assim não haveria Acréscimo
Patrimonial a Descoberto. O valor de R$ 300.000,00 teria sido recebido parceladamente a partir
de agosto de 2004 até novembro do mesmo ano e depositado pela empresa diretamente na conta
da filha, conforme os documentos às e-fls. 46 a 50.
O quadro em que a fiscalização aponta a Variação Patrimonial à Descoberto está
juntado ao processo na e-fls. 320 e 321.
Avaliando antes o lançamento de lucros recebidos de pessoa jurídica, classificado
como tributáveis, que, terá impacto neste tópico, o relatório fiscal informa que:
Em atendimento ao Termo de Inicio de Fiscalização, apresentou as documentações a
serem analisadas: extratos bancários contendo as movimentações de 2003 e 2004 da
Instituição Financeira BANCO ITAU S/A, resumo das declarações da DIPJ do ano-
calendário 2003 da AGAMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.,
CNPJ 61.136.388/0001-47, sendo que em 2004 não houve movimento, e as cópias dos
documentos intitulados: 1° translado da escritura de venda e compra e os originais da
escritura de venda e compra do imóvel registrado na 22' Tabelião de Notas
correspondente às alienações de imóveis de propriedade da empresa ACAMAR
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
Preliminarmente, procedemos as analises da distribuição de lucros e dividendos da
empresa AGAMAR ,no ano-calendário de 2004, no valor de R$1.315.000,00.
Os elementos apresentados de transações imobiliárias realizadas em 16/09/03, tiveram
como objetivo comprovar e justificar os rendimentos isentos e não tributáveis, pelo
recebimento de R$1.575.000,00, na mesma data da lavratura das escrituras,
mediante depósito bancário na c/c da empresa.
Relativamente a DIPJ da empresa ACAMAR, o contribuinte comprovou que apurou
ganho de capital decorrente da operação imobiliária e tributou no 3o trimestre de 2003
o valor de R$485.641,12 e conseqüentemente apurou/destinou aos sócios no
referido trimestre o lucro presumido de R$332.656,04. De acordo com os valores
constante na DIPJ do ano-calendário 2003, exercício 2004, demonstrou a somatória
do lucro presumido distribuído aos sócios de R$394.852,19 (1o trimestre
R$30.015,09 + 2 ° trimestre R$32.181,06 e 3 0 trimestre R$332.656,04), sendo que
na declaração de ajuste de pessoa física informou R$415.881,93. Verificamos
também que os rendimentos isentos e não tributáveis oriundos das atividades
operacionais da empresa AGAMAR, os lucros foram regularmente distribuídos, nos
exercícios anteriores de 2001 a 2003 nos montantes de, respectivamente,
R$85.130,28, R$114.604,94 e R$130.070,29.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

Todavia, ao analisarmos a DIPJ da fonte pagadora de dividendos (ACAMAR
ADMINSTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.) relativamente ao ano-calendário
2004, constatamos que a mesma declarou-se inativa nesse período, não tendo
apurado resultado passível de ser distribuído a titulo da lucros e dividendos.
Constatamos também que o contribuinte informou indevidamente na Declaração de
Bens e Direitos do ano-calendário 2004, a titulo de saldo em conta corrente na data de
31/12/04, o valor existente na conta corrente e aplicação financeira de titularidade da
ACAMAR 3795.20245-0 (R$2.185,42 de saldo em c/c e R$354.822,25, saldo em
aplicação financeira).
As conclusões do Relatório são que todo o lucro calculado no limite do lucro
presumido até o final do ano de 2003, já tinha sido distribuído e, no ano de 2004 a empresa
estava inativa, motivo pelo qual não auferiu qualquer lucro.
Assim, qualquer lucro distribuído em 2004 teria que ser o calculado acima do
limite do lucro presumido, acumulado até o ano de 2003.
Neste ponto, o Fiscal aponta que não havia escrituração contábil apta a demostra a
existência de lucro acima dos limites do presumido, por isso considera que qualquer valor de
lucro que se reconheça em 2004, teria ser tributado.
No cotejo entre os pagamentos feitos pela empresa AGMAR e os extratos
bancários do contribuinte, o Fiscal conclui que parte dos lucros declarados teriam coincidência
de valores de datas para justificar o recebimento em 2004 (como tributável e não isento) e os
considera como origem, no cálculo da variação patrimonial:
RENDIMENTOS EXCEDENTES
Apuramos também, as transferências bancárias da empresa AGAMAR para c/c
pessoa física n° 3795-23797-7, sendo titulares os sócios que receberam o montante de
R$305.800,00 no decorrer do período de 2004, nos dias/meses abaixo demonstrados. As
operações dessa natureza configuram rendimentos tributáveis atribuídos aos sócios, por
não estarem embasados em escrituração contábil, fato constatado para os lucros
distribuídos de R$1.315.000,00 (rendimentos isentos e não tributáveis na
DIRPF/05) da mesma fonte pagadora, e que deverão ser considerados excedentes
ao lucro presumido apurado, deduzido de todos os tributos e contribuições,
segundo determina o contexto do Ato Declaratório Normativo COSIT, n°04/96, inciso
II e art. 663 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000/99.
Portanto, por não terem sido apresentados os elementos de prova da efetiva
transferência de lucros e dividendos distribuídos, coincidentes em datas e valores,
estes deverão ser desconsiderados para apuração da variação patrimonial e os
valores ingressados na c/c dos sócios, tributados a titulo de rendimentos omitidos,
recebidos de pessoa jurídica.
Mesmo considerando o recebimento de lucros tributáveis no valor de R$
305.000,00, apura uma variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 380.463,33.
A argumentação do contribuinte é que o recebimento de lucros no ano de 2004 foi
maior que o Fiscal considerou (R$ 305.000,00), pois parte não foi depositada na conta do
contribuinte, mas diretamente na conta da filha (R$ 300.000,00) que recebeu o valor em doação,
conforme declarado na DIRPF do contribuinte. Assim considerando o valor a maior de
distribuição de lucros (R$ 605.000,00) no cálculo da variação patrimonial a descoberto, o valor
sem justificativa de origem seria menor R$ 80.463,33, nos cálculo do impugnante.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

A decisão de piso considerou que os lucros auferidos em 2004 seriam isentos sob
o argumento:
Alega o Impugnante que, não obstante a empresa Agamar Administração de Bens
Próprios Ltda não tivesse auferido receitas no curso do ano-calendário 2.004, possuía,
em 31/12/2.003, em decorrência da alienação, em 15/09/2.003, de dois imóveis de
propriedade da empresa, lucros acumulados suficientes para justificar a
distribuição de lucros a ele, recorrente.
7. O inciso XXIX do art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no
Decreto no 3.000, de 26/03/1.999, dispõe sobre a isenção de tributação da distribuição
de lucros, nos seguintes termos:
RIR/99
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
........
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de
1995, art. 10);”
8. Os documentos de fls. 39 a 41, 44 a 50, 53 a 60, 62 a 69 e 420 a 422 são hábeis para
comprovar a distribuição de lucros ao contribuinte, no ano-calendário 2.004, por
parte da empresa Agamar Administração de Bens Próprios Ltda, CNPJ
61.136.388/0001-47, da qual é sócio, no montante de R$ 305.800,00, isentos de
tributação, consoante legislação de regência, acima reproduzida, o que impõe a
exclusão do citado valor da autuação.
Com as devidas vênias, discordo da conclusão da decisão recorrida neste ponto. O
motivo do lançamento não foi a falta de lucros a distribuir acumulado até 2003, mas a falta de
escrituração contábil apta a justificar distribuição de lucros acima do limite do presumido,
nos termos da IN RFB no 93, de 1997, art. 48:
Seção IX LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da
lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado. (grifei)
Todavia, como o tópico não está sujeito à revisão de oficio, as conclusões da
decisão de piso são válidas.
Ainda, como o lançamento se restringiu aos R$ 305.000,00, recebidos pelo
contribuinte diretamente em sua conta, a decisão da DRJ se restringiu a reconhecer como isentos
esse montante.
Todavia, no tópico da variação patrimonial a descoberto resta analisar a questão
posta na impugnação e novamente no Recurso, que haveria outros R$ 300.000,00 (não incluídos
no valor lançado de lucros recebidos), pois não transitou na conta bancário do contribuinte, que
também se referem à suposta distribuição de lucros da empresa, e que, se contabilizados no
cálculo da variação patrimonial, já que seria origem de recurso do contribuinte, iriam reduzir o
valor da variação patrimonial a descoberto.
Sobre esse tema, a recorrida assim se manifesta:
9. O Suplicante combate, em parte, a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto,
no montante de R$ 380.463,33, afirmando que a doação de R$ 300.000,00 efetuada à
sua filha, Maria Amélia Messina Olaio Meneguetti, teve origem nos lucros
distribuídos pela sociedade Agamar Administração de Bens Próprios Ltda, no curso do
ano-calendário de 2.004, conforme cheques sacados contra o Banco Itaú,
conta-corrente no 3795 20245-0,
10. Analisando-se o Demonstrativo de Variação Patrimonial relativo aos meses do
ano-calendário 2.004 (fls. 320 e 321) e os documentos de fls. 39 a 41, 44 a 50 e 331,
constata-se que as importâncias recebidas pelo contribuinte, nos meses de janeiro
(R$ 207.300,00), fevereiro (R$ 12.500,00), março (R$ 16.000,00), junho (R$
12.800,00), julho (R$ 19.700,00), agosto (R$ 7.000,00), setembro (R$ 17.500,00),
outubro (R$ 11.000,00) e novembro (R$ 2.000,00), ora classificados no presente
Acórdão como “Lucros Distribuídos”, já haviam sido computadas no referido
Demonstrativo a título de “Recursos/Origens”.
(...)
14. Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a
qualquer título, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, que enseja a caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato
gerador do imposto de renda.
15. Assim sendo, deve ser mantido o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no
lançamento, com fato gerador em 31/12/2.004, na quantia de R$ 380.463,33, não
havendo nos autos nenhum elemento capaz de ilidi-lo.
A decisão é bastante sucinta e, embora mencione os depósitos na conta da filha no
parágrafo 9, não faz qualquer argumentação no decorrer da decisão no sentido de desconsiderá-
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002772/2008-56

los, motivadamente, ou acatá-los. Limita-se no paragrafo seguinte (10) a afirma quais foram os
valores que o Fiscal reconheceu (R$ 305.000,00), sobre o qual não tinha qualquer controvérsia.
Nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, a decisão deve se pronunciar
sobre as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra a exigência.
Neste caso, a decisão deve claramente se pronunciar sobre a argumentação do
contribuinte que o recebimento de lucros no período de 2004 seria de R$ 605.000,00, não se
restringindo aos R$ 305.000,00 reconhecidos pelo Fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por devolver o processo à instância de piso para que
aprecie a alegação de empréstimo à filha do recorrente e seus efeitos na variação patrimonial.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 869
DF CARF MF
Original